Tribunal: TJPA
Processo: 0810153-42.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810153-42.2022.8.14.0028

APELANTE: CHARLES HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 4º, II, DO ART. 155 DO CP. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o afastamento das qualificadoras do § 4º, I e II, do art. 155 do CP; (ii) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os saques bancários, com a consequente incidência do art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a qualificadora do furto mediante fraude; (ii) saber se é caso de incidência da regra do concurso formal entre os delitos de furto praticados com cartões subtraídos da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve ser afastada a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP, pois restou comprovado que os cartões bancários subtraídos estavam acompanhados das respectivas senhas, não havendo fraude ao sistema de segurança da instituição financeira.

4. Por outro lado, permanece a qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que há nos autos prova robusta da ocorrência de arrombamento da residência da vítima, circunstância que independe da produção de laudo pericial, conforme jurisprudência do STJ.

5. A subtração dos cartões não configura crime autônomo de furto, pois os objetos não possuem valor econômico intrínseco. A conduta de ingressar na residência da vítima apenas se materializou em crime patrimonial com os saques bancários posteriores.

6. O reconhecimento do concurso formal entre os dois furtos praticados com os cartões subtraídos é medida que se impõe, pois houve unidade de desígnio e os saques se deram mediante a mesma ação inicial ilícita.

7. Redimensionada a pena, deve ser fixada a pena-base no mínimo legal. Mantida a aplicação da atenuante da confissão e da menoridade, embora sem reflexo concreto em virtude da Súmula nº 231 do STJ.

8. Considerando que a pena final ficou em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e que não há impedimento legal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

IV- DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, c, 44, § 2º, 59, 68, 69, 71, 155, § 4º, I e II; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 149.752/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/12/2016; STJ, AgRg no HC 923.461/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/4/2025; STJ, HC 115.803/SP, Rel. Min. Celso Limongi, j. 04/11/2010; STJ, AgRg no HC 836.712/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/8/2024; TJMG, Ap. Crim. 10106170026392001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 05/02/2019; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14/8/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Charles Henrique Costa de Oliveira
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, § 4º, incisos I e II do Código Penal à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

As razões recursais culminam no seguinte pleito
(Num. 18815391 - Págs. 1 a 10):

(...)

reconhecer o AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS previstas no artigo 155, §4º, I e II do Código Penal. Cumulativamente, pugna-se pela reforma do julgado mediante o RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA entre as subtrações praticadas com os cartões da vítima, com a consequente incidência do artigo 71 do Código Penal, extirpando-se da reprimenda o acúmulo proveniente do concurso material.

(...)<sic>

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido
(Num. 18815397 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo
(Num. 21469080 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RELATIVAS À FRAUDE E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Assim fundamentou o juízo
a quo
acerca das qualificadoras do §4º, incisos I e II do CP (Num. 18815386 - Pág. 4):

Concluída a instrução probatória, verifico que as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em contraditório judicial estão em perfeita sintonia com os seus depoimentos prestados em sede de delegacia, não restando dúvidas de que o denunciado, mediante rompimento de obstáculo invadiu a residência da vítima e furtou alguns pertences e seus cartões de crédito, bem como praticou furto mediante fraude ao efetuar um saque de R$ 1,300,00 (mil e trezentos) reais em espécie das contas bancárias da vítima MARIA DA PAZ e seu esposo, caracterizando, por conseguinte, o crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I e II, do Código Penal. Ademais, verifico que a empreitada criminosa do denunciado foi dividida em 02 (dois) momentos distintos, porquanto seu primeiro ato foi o de invadir a residência da vítima MARIA DA PAZ e subtrair 02 (dois) cartões de crédito de sua titularidade e de seu marido, além de alguns outros objetos, enquanto seu segundo ato foi o de se dirigir a um caixa eletrônico e efetuar um saque em dinheiro da conta bancária de propriedade da vítima e seu esposo.

Não obstante tais argumento, deve ser afastada a qualificadora da fraude, pois compulsando os autos, verifico que os furtos dos cartões se deram junto com a senha anotada, conforme esclarecimento da própria vítima (mídia de Num.18815376).

Logo, não identifico nenhuma a fraude ao sistema de segurança da instituição bancária nos saques realizado pelo ora apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. DENÚNCIA. FURTO DE CARTÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE TINHA A SENHA ANOTADA JUNTO A ELE. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE QUE TRAGA PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PREJUÍZO APENAS À VITIMA PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP).

2. Em tais situações, a fraude é caracterizada pelo ato de ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária. Nesse sentido, invariavelmente, haveria, também, prejuízo da instituição bancária na medida em que, sendo ela a responsável pela implementação de mecanismos de proteção dos valores e bens sob sua guarda, será dela o ônus de arcar com o prejuízo advindo de eventual falha em tais mecanismos.

3. Entretanto, nas situações em que o cartão furtado traz a senha anotada junto a ele, não há como se vislumbrar o emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária no saque efetuado pelo investigado sem o consentimento da vítima. Isso porque a instituição bancária adverte expressamente seus correntistas da importância de manter as senhas de suas contas bancárias e cartões em sigilo e em locais de difícil acesso.

Além disso, no caso concreto, todo o montante indevidamente sacado foi restituído à vítima.

De consequência, não se verifica, na hipótese em exame, nenhuma lesão a bem, direito ou interesse da referida instituição bancária a atrair a competência da Justiça Federal.

4. A possibilidade de descoberta de outras provas e/ou evidências, no decorrer das investigações ou da instrução do feito, que levem a conclusões diferentes, o que demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento da presente denúncia. Isso não obstante, deve-se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, o que revela a competência da Justiça Estadual.

5. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única de Corrente/PI, o suscitado.

(CC n. 149.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017.) (grifei)

Lado outro, deve prevalecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, visto que tanto a vítima como a testemunha afirmaram a ocorrência do arrombamento da janela.

Destaco que a ausência de laudo pericial não impede a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios de prova robustos, como na hipótese (AgRg no HC n. 923.461/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Desse modo, acolho parcialmente o pedido da defesa, para afastar a qualificadora da fraude.

3- AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Ao aplicar a regra do acúmulo material de crimes, assim decidiu o juízo
a quo
(Num. 18815386 - Pág. 4 a 9):

Desta maneira, considerando que o denunciado praticou 03 (três) condutas distintas, quais sejam, o furto dos objetos dentro da residência e posteriormente o saque dos valores no caixa eletrônico, entendo que sua conduta é apta a configurar 03 (três) crimes de furto qualificado em concurso material de crimes, visto que os valores subtraídos eram provenientes das contas bancárias de 02 (duas) vítimas, quais sejam, a senhora MARIA DA PAZ e seu esposo, bem como foram praticados pelo denunciado em momentos distintos e com desígnios autônomos. Neste sentido, cito:

(...)

RESSALTO, ainda, que as 03 (três) condutas do denunciado ocorreram na modalidade qualificada do delito, porquanto na sua primeira conduta o denunciado praticou o furto mediante o arrombamento da janela da residência da vítima para subtrair os cartões de crédito e alguns pertences (art. 155, §4º, I do Código Penal), enquanto no seu segundo ato o denunciado praticou o furto mediante fraude ao utilizar os 02 (dois) cartões de créditos que não eram de sua titularidade para efetuar saques de valores das contas bancárias das vítimas em um caixa eletrônico (art. 155, §4º, II do Código Penal). Neste sentido, cito jurisprudência em caso semelhante:

(...)

Verifico, ainda, que as 03 (três) condutas ocorreram em sua modalidade consumada, uma vez que o réu teve a inversão da posse dos objetos subtraídos, circunstância suficiente para a consumação do delito. Destaco, por oportuno, que tal entendimento encontra amparo no âmbito das turmas criminais deste Tribunal, mormente a 1ª Turma, a qual aplica, de forma análoga, a sumula 582 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que dispõe sobre o crime de roubo:

(...)

O próprio STJ já firmou entendimento sob o rito de recursos repetitivos, sendo, portanto, precedente vinculante que não pode ser afastado por este juízo:

(...)

Neste ponto, é importante ressaltar que os policiais que participaram da abordagem e prisão em flagrante do réu, desde a fase extrajudicial, apresentaram declarações unânimes e coerentes quanto às circunstâncias da prisão. Ademais, não se pode atribuir aos depoimentos dos policiais um valor diminuto, já que são eles os primeiros a tomar conhecimento de práticas delituosas, não sendo exemplificado nos autos nenhuma situação que indique terem os depoentes o ânimo de prejudicar o réu:

(...)

Com relação a tese da defesa de que o crime em testilha é materialmente atípico em razão do pequeno valor dos objetos subtraídos pelo denunciado, RESSALTO que a incidência do princípio da insignificância fica obstado quando há grau de relevância e reprovabilidade da conduta do agente, que no caso em concreto restou demonstrado pelo fato de que o acusado praticou o crime com rompimento de obstáculo e mediante fraude. Inclusive, é entendimento pacífico nos tribunais superiores o afastamento do princípio da insignificância em casos como este. Ilustrativamente, CITO jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste sentido:

(...)

Por fim, considerando que o denunciado praticou 03 (três) condutas distintas em circunstâncias diferentes e contra bens jurídicos de 02 (duas) vítimas diferentes, ENTENDO por aplicável a regra do cúmulo material pelo concurso material de delitos, devendo as penas aplicadas serem somadas nos termos do art. 69 do Código Penal. Portanto, as provas são harmônicas e conclusivas no sentido da configuração do crime do art. 155, §4º, I e II do Código Penal.

Pois bem.

Pelo que consta nos autos, percebo que no primeiro momento (quando o réu ingressou no domicílio da vítima), os bens subtraídos não tinham valor econômico, pois conforme narrado pela vítima, tratava-se de vários cartões de crédito (mídia de Num.18815376). Assim, nesse primeiro momento, não havia se concretizado o delito de furto qualificado, no máximo o de invasão de domicílio.

No segundo momento, sim, teve sua materialização, consubstanciada nos saques realizados na conta de duas vítimas distintas. E assim, houve a absorção do crime de invasão de domicílio.

Nesse contexto, entendo que se aplica ao caso a regra do concurso formal perfeito, pois o réu, mediante uma só ação e desígnio (furtar valores econômico da casa da vítima mediante rompimento de obstáculo), praticou dois crimes idênticos (furto da conta de Maria da Paz e furto da conta de Cícero da Silva). Devendo, por conseguinte, incidir a fração de 1/6 de uma delas.

Para corroborar:

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cartão de crédito, bem como talonário de cheques, não têm, em si, valor econômico capaz de o transformar em coisa alheia móvel suscetível de furto ou roubo. Precedentes. 4. Entendimento majoritário da Sexta Turma, com ressalva do entendimento pessoal do relator, a julgar típica a ação descrita na denúncia (HC 115.803/SP, Rel. Min CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO), SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSCIÊNCIA SOBRE A PROPRIEDADE DISTINTA DOS BENS FURTADOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que, "
praticado o crime de furto mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos"
(HC n. 324.931/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/11/2015).

2. Para acolher a argumentação defensiva no sentido de que o ora agravante desconhecia que os bens furtados pertenciam a pessoas distintas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via eleita. Precedente.

3 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.712/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - DANO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - FURTO - AMEAÇA - CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - AUTORIA E MATERIALIDADE DAS VIAS DE FATO - NÃO COMPROVADA - RELATO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADO PELAS TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE DANO - INVIABILIDADE - AMEAÇAS DURANTE A CONSUMAÇÃO DO DANO NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS - DANO SIMPLES MANTIDO - FURTO QUALIFICADO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA - NECESSIDADE - IDONEIDADE DAS AMEAÇAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.

(...)

2. Aplica-se o princípio da consunção para absolver o réu do crime de invasão de domicílio, se esta conduta se deu apenas como meio para o cometimento do delito de dano ao patrimônio.

(...)

(TJ-MG - APR: 10106170026392001 MG, Relator.: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

2. REFORMA DA DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 18815386 - Pág. 9):

O réu, apesar de possuir alguns registros de ação penal em curso, não é possuidor de maus antecedentes criminais. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. A culpabilidade foi normal a espécie. as circunstâncias do crime são comuns nestes delitos. consequências do crime também foram normais à espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base do réu em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e a 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Há as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as quais deixo de aplicar em virtude da pena já se encontrar no seu mínimo legal.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Considerando que o denunciado praticou 03 (três) crimes de furtos com desígnios autônomos, contra vítimas diferentes e em momentos distintos, entendo por aplicável a regra do concursos material de crimes (art. 69 do Código Penal). Assim, procedo ao cúmulo material e fixo a pena do denunciado em 06 (seis) anos de reclusão.

Com base no art. 33, § 2º, b do CP, levando em consideração a pena aplicada acima (acima de 04 anos), determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime semiaberto. Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º do CPP visto que o tempo de segregação cautelar é insuficiente para alterar o regime aplicado.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que incompatível com a quantidade da pena aplicada (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).

Na primeira fase não foi valorado nenhum dos vetores do artigo 59 do CP, sendo fixada a pena no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foram identificadas a minorante da confissão e da menoridade, entretanto, não foram aplicadas em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, tudo em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula nº 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Dessa forma, deve permanecer a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual apena deve ficar em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, pelos motivos já expostos no tópico acima, passo a aplicar o concurso material na fração de 1/6, arbitrando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Deixo de aplicar a pena de multa para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Passo o regime inicial de cumprimento de pena para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/06/2025